Tribunal: STF
Processo: ADI 7430
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DENOMINAÇÃO DE BEM PÚBLICO. LEI N. 17.700/2023 DO ESTADO DE SÃO PAULO PELA QUAL “PASSA A DENOMINAR-SE ‘DEPUTADO ERASMO DIAS’ O DISPOSITIVO DE ENTRONCAMENTO ACESSO E RETORNO COM VIADUTO SPD 475/284, LOCALIZADO NO KM 475+435M DA RODOVIA MANÍLIO GOBBI - SP 284, LIGAÇÃO COM A RODOVIA VEREADOR MIGUEL DELIBERADOR - SP 421, EM PARAGUAÇU PAULISTA". ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE DEFERIDOS.



Relatório



    1. O Conselho Nacional de Direitos Humanos - CNDH e a Defensoria Pública da União requerem ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae (e-docs. 79 e 82).



    2. O Conselho Nacional de Direitos Humanos - CNDH afirma ser “um órgão colegiado de composição paritária instituído pela Lei 12.986/2014. O CNDH tem por finalidade a promoção e a defesa dos direitos humanos no Brasil e desempenha seu mandato através de ações preventivas, protetivas, reparadoras e sancionadoras das condutas e situações de ameaça ou violação desses direitos, previstos na Constituição Federal e em tratados e atos internacionais ratificados pelo Brasil. Ao Conselho Nacional de Direitos Humanos compete, dentre outras atribuições, fiscalizar e monitorar as políticas públicas e o programa nacional de direitos humanos, podendo sugerir e recomendar diretrizes para a sua efetivação, e articular-se e manter intercâmbio e cooperação com entidades públicas ou privadas, municipais, estaduais, do Distrito Federal, além de nacionais ou internacionais, em especial com os órgãos integrantes dos Sistemas Internacional e Regional de Direitos Humanos” (fl. 2, e-doc. 79).



    Assinala que “este Supremo Tribunal Federal já reconheceu a relevância e a representatividade adequada do CNDH em diferentes oportunidades. Por exemplo, o CNDH foi admitido como Amicus Curiae no Recurso Extraordinário 1.017.365, sobre a tese do ‘arco Temporal’para a demarcação de terras ancestrais indígenas; e na ADPF 799, contra a Lei de Segurança Nacional” (fl. 3, e-doc. 79).



    Defende que “os presentes autos tratam de Lei elaborada para realização de homenagem póstuma à Erasmo Dias, um dos mais importantes nomes do período da Ditadura Militar no Brasil. A alteração de nome de obra pública proposta pela nova legislação, longe de demonstrar mera discricionariedade, pode representar e legitimação dos atos de uma das figuras mais ativas no regime de exceção ao qual nosso país foi submetido. Trata-se de matéria da mais extrema importância, portanto” (fl. 3, e-doc. 79).



    Requer “a) a admissão do Conselho Nacional de Direitos Humanos nos presentes autos na qualidade de amicus curiae; b) Seja concedida a medida liminar para suspender a eficácia da Lei do Estado de São Paulo n.º 17.700, de 27 de junho de 2023, nos termos do pedidos da parte autora em inicial; c) Por fim, seja conhecida e provida a presente Ação Direta de Constitucionalidade, para que a Lei nº 17.700, de 27 de junho de 2023 do Estado de São Paulo, seja declarada inconstitucional por violação direta aos artigos 1º, III e 4º, II da Constituição Federal de 1988” (fl. 16, e-doc. 79).



    3. A Defensoria Pública da União alega que “atua, portanto, como instituição potencializadora do regime democrático, promovendo sistematicamente valores a ele fundamentais –a supremacia da vontade popular, a preservação da liberdade e a igualdade de direitos – apta a contribuir para o acesso à justiça, entendido como a transformação do espaço jurídico num ambiente habilitado a lidar com as preocupações da amplíssima gama de atores sociais, e no qual a busca pela justiça e a garantia de direitos se realizam (…) , a partir de um aperfeiçoamento institucional capaz de ofertar uma resposta especializada à necessidade protetiva dos direitos humanos, em face dos abusos e ilegalidades cometidas no contexto do passado de exceção, a Portaria DPGF nº 423, de 31 de março de 2023, instituiu o Observatório Nacional sobre o direito à memória, à verdade e à Justiça de Transição, que tem como finalidade principal a promoção da justiça e a reconciliação social por meio do fortalecimento dos mecanismos da Justiça de Transição, indispensáveis no processo democrático” (fl. 4, e-doc. 82).



    Sustenta que “ prática de denominar logradouros e espaços públicos com nomes de figuras associadas à repressão não é um procedimento desprovido de implicações; ao contrário, está imbuída de densa carga política e histórica, refletindo diretamente nos processos de memória e verdade que são fundamentais para a reconciliação e fortalecimento democrático” (fl. 10, e-doc. 82).



    Requer “ admissão como amicus curiae, com fundamento nos artigos 7º, § 2º, da Lei nº 9.869/99, e 131 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, bem como propõe que se declare a inconstitucionalidade da Lei nº 17.700/2023 do Estado de São Paulo, porque a atribuição do nome de uma personalidade diretamente ligada a atos de repressão e à violação dos direitos humanos, a um bem público estadual, neste caso, um segmento da rodovia estadual, contraria o direito à verdade e à memória” (fl. 20, e-doc. 82).



    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “ amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).



    5. Na espécie, a presente ação direta tem por objeto a Lei n. 17.700/2023, do Estado de São Paulo, pela qual se estabelece que “passa a denominar-se ‘Deputado Erasmo Dias’o dispositivo de entroncamento acesso e retorno com viaduto SPD 475/284, localizado no km 475+435m da Rodovia Manílio Gobbi - SP 284, ligação com a Rodovia Vereador Miguel Deliberador - SP 421, em Paraguaçu Paulista” .



    Alegam os partidos políticos autores da presente ação direta que a norma impugnada teria ofendido a Constituição da República quanto aos princípios republicano e democrático, à dignidade da pessoa humana e ao objetivo fundamental de construir uma sociedade livre ao denominar “Deputado Erasmo Dias” entroncamento de rodovia estadual, pois o deputado homenageado “participou (na condição de líder, inclusive) dos mais graves atos violadores de direitos fundamentais perpetrados pela ditadura militar ”



    6. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade dos requerentes e a pertinência temática entre a norma impugnada e os seus objetivos estatutários, representado por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso dos requerentes na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    7. Pelo exposto, defiro o ingresso do Conselho Nacional de Direitos Humanos e a Defensoria Pública da União nesta ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora